Tribunal: TJDFT
Processo: 0727774-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727774-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ALEX DUARTE FREIRE D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 18683233 e decisão de ID 18683232, do juízo de origem, intime-se a agravante para informar o período a ser abrangido com a quebra de sigilo pleiteada, em atenção ao disposto nos artigos 4o, 6o e 10, do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 17 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator